Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707427-95.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a r. sentença exarada no ID 64344676. Na origem, MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA propôs ação indenizatória em desfavor da apelante, objetivando a compensação por danos morais decorrentes dos transtornos causados pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica no imóvel atendido pela unidade consumidora de sua titularidade, no qual residem um idoso e um recém-nascido que restaram privados de usufruir do serviço essencial, conforme previsto na Lei 7.783/1989. Na exordial, o autor narrou que enfrentou dificuldades financeiras e, por esse motivo, deixou de realizar o pagamento de 3 (três) faturas de consumo dos serviços prestados pela ré. Todavia, relatou que, no dia 21/01/2024, fora firmado acordo entre as partes a fim de possibilitar o parcelamento de débitos relativos a faturas inadimplidas, formalizado pelo protocolo de atendimento no 65536910, com o vencimento da primeira parcela em 24/01/2024. Obtemperou que, a despeito da celebração da referida transação, a empresa ré suspendeu indevidamente o fornecimento de energia elétrica à residência do requerente no dia 23/01/2024, ocasionando inúmeros prejuízos às atividades do lar, notadamente porque o restabelecimento do serviço somente ocorreu após 02 (dois) dias, em patente violação ao artigo 362 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Sob essa asserção, acrescentou que houve o desvio produtivo do tempo do consumidor em virtude do desperdício de horas para resolver a celeuma, com a abertura de dois protocolos de atendimento n. 65672282 e 78417523. Ao final, pleiteou a condenação da concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Após apresentação de contestação e réplica, sobreveio a r. sentença recorrida (ID 64344676), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data da sentença, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (08/03/2024). Em virtude da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação cível (ID 64344679), no qual sustenta que o apelado, de forma reiterada, efetua o pagamento das faturas de consumo de energia elétrica após a data de vencimento, encontrando-se constantemente suscetível à suspensão do fornecimento do serviço no seu imóvel, razão pela qual a recorrente agiu em consonância com a legislação aplicável ao efetuar o desligamento no dia 24/01/2024. Defende que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por si só, não acarreta dano moral, sendo ônus do usuário do serviço público provar que a concessionária o expôs a grave constrangimento. Acrescenta que, no caso em apreço, a unidade consumidora permaneceu sem energia por menos de 24 (vinte e quatro) horas, em conformidade com o artigo 362, inciso IV, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, restando demonstrada a inexistência de responsabilidade da apelante. Com base nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, com vistas a reformar a r. sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado a título de danos morais. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 64344680. Em contrarrazões (ID 64344683), o apelado afirma que a primeira parcela do acordo entabulado entre as partes possuía vencimento no dia 24/01/2024, tendo sido o débito integralmente quitado na referida data pelo consumidor, não havendo que se falar em inadimplência capaz de justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica. Aduz, ainda, que a concessionária não emitiu notificação sobre o risco de corte do serviço, violando o art. 360, §1o, incisos I e II, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. Assim, refuta a argumentação vertida pela apelante e pleiteia a manutenção da r. sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência. Posteriormente a inclusão do processo na pauta da 40a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 12/11 a 21/11) - ID 65532283, a apelante juntou acordo celebrado entre as partes sob o ID 65577854, em relação ao pagamento da indenização ao autor, com requerimento de homologação do acordo. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com o auxílio de seus procuradores. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (m)esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar, ainda, que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda. No caso em apreço, verifica-se que o instrumento do ajuste se encontra assinado por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração/substabelecimento acostados aos autos sob os IDs 64344542, 64344554 e 64344555. Dessa forma, HOMOLOGO o acordo firmado ao ID 65577854 e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Como consequência, evidencia-se a superveniente perda de interesse recursal da apelante quanto à reforma da decisão recorrida, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do artigo 3o, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. LIMINAR. BINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. ACORDO. PERDA DO OBJETO. 1. Considerando que o litígio alcançou novo enquadramento jurídico em razão do acordo celebrado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, com fulcro no art. 932, III, do NCPC. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1097363, 07137150920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, a composição de acordo superveniente entre as partes constitui, por si só, circunstância que esvazia o mérito recursal, uma vez que não mais subsistem os motivos pelos quais a apelante fundamentou o presente recurso. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ (ID 64344679), porquanto prejudicado. Promova a Secretaria da eg. 8a Turma Cível a imediata retirada dos autos da 40a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 12/11 a 21/11). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024 às 12:25:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora